Tribunal: TJMT
Processo: 1017406-39.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1017406-39.2020.8.11.0000
Processo originário: Execução Fiscal n. 1003025-30.2018.811.0086
Agravante: Município de Nova Mutum
Agravado: MARIA J. MENDES DA SILVA – ME
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Nova Mutum/MT, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de igual denominação, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1003025-30.2018.811.0086, por ele proposta, declarou a data de 18/10/2019, como termo de início automático da suspensão do processo e do prazo prescricional, previsto no artigo 40, da LEF, nos moldes da tese 4.1, do REsp 1.340.553/RS (54779959, págs. 14/20).
O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, sustentando que a suspensão, e, o subsequente arquivamento do processo, devem resultar da constatação de que o feito não se mostra mais como instrumento viável (suspensão-crise).
Aduz que não há na jurisprudência, tanto deste Tribunal, como nas Cortes Superiores, qualquer discussão e (ou) conclusão de que a suspensão da Execução Fiscal é automática, que ocorre da simples tentativa frustrada de localização do devedor ou de seus bens.
Alega que o decisum recorrido viola o artigo 40, § 4o, da Lei 6.830/1980, uma vez que o prazo da prescrição intercorrente tem início com a decisão que ordenar o arquivamento administrativo do feito executivo.
Salienta que o simples insucesso, na prática de um ato processual, não deve ter o condão de ensejar, automaticamente, a suspensão do processo.
Enfatiza que a fixação do termo inicial, com data retroativa, pode cercear o direito de diligenciar a localização do Recorrido, ou Executado, e seus bens.
Diante disso, requer a concessão do efeito suspensivo, para interromper o prazo de suspensão, já iniciado pela fixação do termo inicial.
É a síntese. Decido.
Como visto, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Nova Mutum/MT, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de igual denominação, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1003025-30.2018.811.0086, por ele proposta, declarou a data de 18/10/2019, como termo de início automático da suspensão do processo e do prazo prescricional, previsto no artigo 40, da LEF, nos moldes da tese 4.1, do REsp 1.340.553/RS.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ao ato processual atacado neste recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
O efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Colhe-se dos autos que o Magistrado singular fundamentou a decisão recorrida na tese 4.1, do REsp Repetitivo n. 1.340.553/RS (4.1), cuja ementa é a seguinte:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973) – PROCESSUAL CIVIL – TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).
1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.
2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".
3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp n. 1.340.553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 12/09/2018). (Destaquei).
Da análise dos autos de origem, constatei que, após a citação pelo Correio ter sido frustrada (id. 24817430), o Município de Nova Mutum requereu a citação por Oficial de Justiça (id. 25434809).
Expedido o mandado de citação (Id. 29584554), o Sr. Oficial certificou a impossibilidade de cumprimento, dado que inexiste a referida empresa no endereço informado. (Id. 29993085).
Com efeito, inexiste, nos autos de origem, qualquer informação de que houve a tentativa de localização do endereço do devedor, ou que não há bens penhoráveis em nome do Recorrido, principalmente, porque o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 – LEF, tem , automaticamente, na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.
Diante disso, parece-me que a tese 4.1, do REsp Repetitivo n. 1.340.553/RS não tem aplicabilidade ao caso, dado que não houve o esgotamento das diligências, para localização do devedor, ou de bens passíveis de penhora.
Nessa esteira, tenho que o efeito suspensivo deve ser concedido, porque, a princípio, há a probabilidade de provimento do Agravo.
Assim, nesta fase de cognição sumária, penso que a decisão hostilizada deve ser suspensa até o julgamento final pelo Órgão Colegiado.
Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo, pleiteado pelo Município de Nova Mutum/MT.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária para o julgamento do Agravo.
Após, voltem-me os autos para julgamento.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de agosto de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.